Tribunal: TJDFT
Processo: 0709026-79.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
direito processual civil. apelação cível. execução de título extrajudicial. desistência homologada. duplicidade de ações. litigância de má-fé. gestão temerária da causa. Configurada. recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou a desistência da ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 775 do CPC e indeferiu a condenação do Autor por litigância de má-fé, alegando duplicidade de ações fundadas no mesmo título executivo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de litigância de má-fé da parte exequente ao propor duas demandas idênticas com base no mesmo título executivo extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. Configurada a litispendência entre as ações de execução propostas em 29/08/2022 e 12/06/2023, ambas fundadas na mesma nota promissória, contrato, causa de pedir e pedido.
4. A parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a objeção de pré-executividade e permaneceu inerte, vindo a requerer a desistência apenas após o decurso do prazo.
5. A conduta caracteriza litigância temerária, nos termos do art. 80, inc. V, do CPC, por demonstrar gestão processual imprudente e desleal.
6. A duplicidade de ações idênticas, sem justificativa plausível, configura abuso de direito e ofensa ao art. 187 do CC, ensejando a condenação por litigância de má-fé.
7. Evidenciado o prejuízo à parte adversa, ao erário e à eficiência da prestação jurisdicional, justifica-se a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A propositura de duas ações de execução idênticas, fundadas no mesmo título executivo, sem justificativa plausível e com inércia diante da litispendência, caracteriza litigância de má-fé por gestão temerária da causa, nos termos do art. 80, inc. V, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, inc. V, 81, 85, § 11, 200, p.ú., 775. CC, art. 187.